Tribunal: TJSP
Processo: 1009530-72.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 31809

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o 10.931/04. REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos repetitivos. Súmula n.o 14 deste E. Tribunal. Execução instruída com cálculo que permite verificar a evolução do débito. Devedor principal em recuperação judicial. Suspensão da execução em face dos

Ementa:
VOTO No 31809

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o 10.931/04. REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos repetitivos. Súmula n.o 14 deste E. Tribunal. Execução instruída com cálculo que permite verificar a evolução do débito. Devedor principal em recuperação judicial. Suspensão da execução em face dos coobrigados. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/05 e da Súmula n.o 581 do C. STJ. Decisão mantida, nestes pontos. Penhora da sede. Possibilidade. Questão decidida no Agravo de Instrumento de n.o 2273294-09.2019.8.26.0000. Revisão de contratos encadeados e ilegalidade da capitalização de juros. Repetição exata dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Recurso não conhecido, nestes pontos. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inadmissibilidade. Percentual máximo fixado pela sentença. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Registro: 2020.0000753990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009530-72.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
ZETONE INDUSTRIA E COMERCIO ELETROMETALURGICA LTDA, REGINA
MAURA ZETONE GRESPAN e RODOLFO ZETONE JUNIOR, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
APELAÇÃO No 1009530-72.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 3a VARA CÍVEL
APELANTES: ZETONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROMETALÚRGICA
LTDA. E OUTROS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
VOTO No 31809
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o
10.931/04. REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos
repetitivos. Súmula n.o 14 deste E. Tribunal. Execução
instruída com cálculo que permite verificar a evolução do
débito. Devedor principal em recuperação judicial. Suspensão
da execução em face dos coobrigados. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/05 e da Súmula
n.o 581 do C. STJ. Decisão mantida, nestes pontos. Penhora da
sede. Possibilidade. Questão decidida no Agravo de
Instrumento de n.o 2273294-09.2019.8.26.0000. Revisão de
contratos encadeados e ilegalidade da capitalização de juros.
Repetição exata dos termos deduzidos na petição inicial, na
mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos
destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao
princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, inc. II e
IV, do NCPC. Recurso não conhecido, nestes pontos.
Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração.
Inadmissibilidade. Percentual máximo fixado pela sentença.
Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de apelação (fls. 305/346) interposta por
ZETONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROMETALÚRGICA LTDA. E
OUTROS, nos autos dos embargos opostos à execução que lhe move o
BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença (fls. 286/288 e 302) proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de São Caetano do Sul, Dr. Sérgio Noboru
Sakagawa, que rejeitou os embargos com pedido deduzido para extinguir a
execução aparelhada com cédula de crédito bancário, bem como condenou ao
pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Os Apelantes pretendem a reforma da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) terem direito à gratuidade da justiça; (ii) a cédula
de crédito bancário não é título executivo; (iii) há de se considerar a teoria da
imprevisão e a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) a
penhora recaiu sobre “os galpões [que] perfazem a SEDE DA
EMPRESA RECUPERANDA” (destaques do original); (v) a constrição da sede
viola o princípio da preservação da empresa; (vi) foi deferida a recuperação
judicial do devedor principal; (vii) deve ser suspensa a execução em face dos
coobrigados;
(viii)
“o
deferimento
do
processamento
da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário”; (ix)
deve ser admitida a revisão judicial dos contratos bancários encadeados; (x)
também deve ser declarada a abusividade da capitalização dos juros
remuneratórios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 352/366), pelo
não provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 371).
Foi indeferida a gratuidade da justiça (fl. 385), sobrevindo
o recolhimento do preparo (fl. 388).
Os Apelantes foram intimados para comprovar o
deferimento da recuperação judicial da devedora principal (fl. 398), sobrevindo
manifestação (fls. 401/402).
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento do recurso, “para suspender a penhora dos
imóveis” (fls. 415/420).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Os Apelantes se insurgem contra a r. sentença que
rejeitou os embargos com pedido deduzido para extinguir a execução
aparelhada com cédula de crédito bancário.
Da força executiva da cédula de crédito bancário.
Os Apelantes afirmam que a cédula de crédito bancário
não é título executivo, devendo-se considerar a teoria da imprevisão e a
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Ocorre que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por expressa disposição legal, nos termos do art. 28 da Lei
10.931/04 c.c. o art. 585, inc. VIII, do CPC.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ, no julgamento
do REsp 1.291.275-PR, representativo de recursos repetitivos:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I
E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou
cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores
utilizados
pelo
cliente,
trazendo
o
diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
(...)”
(STJ, 4a Turma, RESP 1.291.575-PR, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, unânime, j. 14.08.13, destacou-se)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Também, a Súmula n.o 14 deste E. Tribunal de Justiça:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04
é título executivo extrajudicial.”
Na espécie, a cédula de crédito bancário (fls. 108/115) e
os seus aditivos (fls. 116/123 e 124/127) que aparelham a execução estão
acompanhados de cálculo que permite verificar a evolução do débito (fls.
146/148), atendidos os requisitos do art. 28, § 2o, inc. I e II, da Lei n.o
10.931/2004, de modo que traduzem obrigação líquida, certa e exigível.
Recurso não provido, neste ponto.
Da penhora da sede.
Os Apelantes sustentam que a penhora recaiu sobre “os
galpões [que] perfazem a SEDE DA EMPRESA RECUPERANDA” (fl.
311, destaques do original), de modo que a constrição violaria o princípio da
preservação da empresa.
A questão foi decidida no Agravo de Instrumento de n.o
2273294-09.2019.8.26.0000, consoante a seguinte ementa:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução.
Devedora
principal em recuperação judicial. Penhora da
sede. Possibilidade. Inteligência da Súmula n.o
451 do C. STJ. Desnecessidade de submeter a
constrição e a alienação ao Juízo da recuperação
judicial.
Imóvel
de
propriedade
dos
sócios
coobrigados. Exegese da Súmula n.o 381 do C. STJ.
Decisão mantida. Excesso de penhora e falta de
citação dos coproprietários. Questões que não
foram objeto da r. decisão agravada. Supressão de
instância. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal. Recurso não conhecido, nestes pontos.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido."
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ag
2273294-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, unânime, j. 07.04.20)
No corpo do v. acórdão:
“Os Agravantes se insurgem contra a r. decisão que
indeferiu o requerimento deduzido para suspender a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
praça de imóveis onde localizada a sede da
devedora principal.
Todavia, nos termos da Súmula n.o 451 do C. STJ,
'É legítima a penhora da sede do estabelecimento
comercial' (destacou-se), sendo a manutenção das
penhoras o modo menos gravoso para os executados,
posto que recaíram sobre os bens dados em garantia
hipotecária (NCPC, art. 835, § 3o), a despeito da
possibilidade, em tese, de recaírem sobre a
remuneração dos coobrigados.
E nem se diga que os atos de constrição e de
alienação no caso dos autos devam ser submetidos
ao Juízo da recuperação judicial (STJ, 2a Turma,
AgInt
no
REsp
1.616.438-SP,
Rel.
Min.
Og
Fernandes, unânime, j. 07.02.17).
Isso porque, os imóveis são de propriedade dos
sócios
coobrigados
(fls.
358/360,
362/364,
366/368, 370/372 e 374/376, todos dos autos
originários),
devendo-se
considerar
que
'A
recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória', nos termos da Súmula n.o 381 do
C. STJ.
Também aqui o entendimento do C. STJ, no
julgamento do REsp 1.333.349-SP, representativo
dos recursos repetitivos:
'RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA
DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o,
CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA
LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. (...)'
(STJ, 2a Seção, REsp 1.333.349-SP, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão,
unânime,
j.
26.11.14,
destacou-se) Assim, os argumentos do recurso não são
suficientes para infirmar a r. decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos:
'Rejeito a impugnação ofertada pela Executada,
ainda
que
trazendo
como
subsídio
decisão
favorável lançada pela MM. Juíza responsável
pelo
procedimento
de
recuperação
judicial,
porquanto, como óbvio, não é porque teve um
benefício, que ele seja estendido a todas as
situações envolvendo cobrança, porquanto, se
assim fosse, seria muito cômodo à Executada
assim agir, lesando interesses de credores que
nada tem a ver com o acervo envolvendo a
recuperação judicial.
Aliás, caso seja seu interesse em preservar o
imóvel que irá a leilão, que pague a dívida
executada já não sem tempo, o que atenderia sua
pretensão de preservação de patrimônio.' (fl.
380 dos autos originários, destacou-se) (...)”
(Idem, destaques do original)
Recurso não conhecido, neste ponto.
Da suspensão da execução.
Os Apelantes sustentam que foi deferida a recuperação
judicial do devedor principal e que deve ser extinta a execução em face dos
coobrigados (avalistas).
Todavia, nos termos do disposto no art. 49, § 1o, da Lei
n.o 11.101/05, “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam
seus
direitos
e
privilégios
contra
os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (destacou-se).
Assim, deferido o processamento da recuperação judicial
da devedora principal, somente esta sociedade se aproveita da suspensão da
execução, nos termos do art. 6o da Lei n.o 11.101/05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Nesse sentido, o teor da Súmula n.o 581 do C. STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória.” (destacou-se)
Também, o entendimento do C. STJ, no julgamento do
REsp 1.333.349-SP, representativo dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005'. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.333.349-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, unânime, j. 26.11.14, destacou-se)
Recurso não provido, também neste ponto.
Da revisão de contratos encadeados e da ilegalidade
da capitalização de juros.
Os Apelantes sustentam ser admissível a revisão judicial
dos contratos bancários encadeados e a declaração de abusividade da
capitalização mensal dos juros remuneratórios.
A apelação deve versar sobre os pontos da r. sentença
que a parte entende devam ser modificados, apontando de forma específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
quais são esses pontos e as razões de sua modificação, conforme disposto no
art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC.
O pedido também não pode ser genérico, mas deve
especificar as matérias que devem ser alteradas, para que o Juízo ad quem
possa julgar o cabimento e o provimento do recurso.
No caso dos autos, o Apelante repete exatamente os
mesmos termos da petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras
e com mesmos destaques (negrito, sublinhado e caixa alta), do que se conclui
que não há impugnação específica.
Anotem-se as correspondências exatas:
a) “O ENCADEAMENTO DOS CONTRATOS ROTATIVOSPELAS RENOVAÇÕES
PARCIAIS SUCESSIVAS E A FORMAÇÃO VICIADA DO DERRADEIRO
CONTRATO DE MÚTUO QUE INSTRUMENTA A EXECUÇÃO” (fls. 13/15 e
328/330);
b) “A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS” (fls. 15/18 e 330/334).
Assim, o recurso não pode e não deve ser conhecido,
pois não há impugnação específica da r. sentença, nem pedido de reforma ou
anulação pormenorizado.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. (...)
2. A agravante se limitou a reprisar a tese
desenvolvida na apelação, deixando, contudo, de
impugnar
especificamente
os
fundamentos
do
julgado. Nesse contexto, revelou-se a flagrante
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
(por
ausência de impugnação específica) e configurou-se
deficiência de fundamentação, de modo a atrair,
por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do
STF. (...)”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 550.641-PR, Rel.
Des. Conv. Lázaro Guimarães, unânime, j. 06.02.18,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
destacou-se)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 514, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA
E A PEÇA RECURSAL. (...)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
buscou a correlação lógica entre os fatos aduzidos
na exordial, com o direito buscado pela ora
agravante, não tendo visualizado sua simetria. Tal
motivo é suficiente para manter o não conhecimento
da apelação.
3. Não se conhece da apelação quando as razões
recursais não combatem a fundamentação da sentença
- Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC.
Precedentes: AgRg no REsp 991.737/PR, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16.6.2008; REsp
1.006.110/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 2.10.2008. (...)”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.217.366-DF, Rel.
Min.
Humberto
Martins,
unânime,
j.
22.02.11,
destacou-se)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
RECURSAIS
QUE
NÃO
ATACAM
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DA
REGULARIDADE
FORMAL.
DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO.
1. Não merece ser conhecida a apelação se as
razões recursais não combatem a fundamentação da
sentença. Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC.
Precedentes. (...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.006.110-SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, unânime, j. 04.09.08, destacou-se)
“Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade
de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao
recorrente não apenas declinar as razões de seu
inconformismo,
mas
atacar
precisamente
os
fundamentos que embasaram a decisão recorrida
(CPC, art. 514, II).”
(STJ, Corte Especial, AgRg na SL 106-PB, Rel. Min.
Edson Vidigal, unânime, j. 29.06.05, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1008278-05.2016.8.26.0004, unânime, j. 16.08.17, e desta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
“AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE
CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADAS
PROCEDENTES

recurso
da
ré

ausência
de
impugnação específica aos argumentos da sentença
alegações excessivamente genéricas
violação ao
art. 514, II, do CPC recurso não conhecido, com
aplicação de multa por litigância de má-fé no
percentual de 1% sobre o valor da causa (arts. 17,
VII e 18, do CPC).”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap
0006253-14.2011.8.26.0068,
Rel.
Des.
Castro
Figliolia, j. 19.05.15, destacou-se)
“Recurso. Apelação. Fundamentos da r. sentença não
impugnados de forma específica pelo recorrente.
Requisitos de admissibilidade previstos no artigo
514 do Código de Processo Civil não preenchidos.
Ausência de exposição do fato e do direito e
razões do pedido de nova decisão. Súmula 4 do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil. Apelo
não conhecido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap
0002135-25.2013.8.26.0100,
Rel.
Des.
José
Reynaldo, j. 08.10.14, destacou-se)
“RECURSO. Apelação. Ação Revisional. Cartão de
Crédito. Ausência de impugnação específica acerca
dos fundamentos da sentença. Violação ao quanto
preceitua o inciso II, do artigo 514 e art. 515,
do Código de Processo Civil - Recurso omisso
quanto aos seus fundamentos de fato e de direito.
Inviabilidade
do
reexame
das
questões.
Irregularidade formal. Manutenção da sentença de
primeiro grau. Recurso não conhecido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap.
9155625-30.2007.8.26.0000,
Rel.
Des.
Jacob
Valente, j. 23.06.10)
Recurso
não
conhecido,
também
neste
ponto,
prejudicada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, posto
que fixados em grau máximo pela r. sentença (fl. 288).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1009530-72.2017.8.26.0565 Voto no 31809
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso
e, na parte conhecida, nega-se provimento à apelação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator